Tribunal: TJSP
Processo: 2086160-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação da executada com relação à decisão que indeferiu o pedido de compensação da dívida com ações que seu sócio possui do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), incorporado pelo banco exequente – Não acolhimento – As ações não possuem liquidez imediata - Impossibilidade de

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação da executada com relação à decisão que indeferiu o pedido de compensação da dívida com ações que seu sócio possui do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), incorporado pelo banco exequente – Não acolhimento – As ações não possuem liquidez imediata - Impossibilidade de compensar valores ilíquidos, porque ausentes os requisitos legais (art. 369 do CC) – Decisão mantida.

Recurso não provido.